Tribunal: STF
Processo: Rcl 46956
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Ronaldo Casanova, em 20.4.2021, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Guarulhos/SP no Processo n. 0000010-56.2020.8.26.9051, pelo qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado incorretamente os Temas 424, 181, 660, 339 e 800 da repercussão geral.
  O caso
    2. Em 12.11.2018, o juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Arujá/SP julgou improcedentes os pedidos formulados por Ronaldo Casanova na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003760-09.2017.8.26.0045, ajuizada contra Maria Veronez Souza e outro (fls. 159-160, e-doc. 3).
    Em 24.6.2019, a Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso inominado interposto por Ronaldo Casanova (fls. 220-223, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material referente ao arbitramento dos honorários advocatícios (fls. 238-240, e-doc. 3).
    Contra o acórdão proferido no recurso inominado, o reclamante interpôs recurso extraordinário (fls. 242-256, e-doc. 3), inadmitido, em 6.12.2019, pela Juíza Presidente do Colégio Recursal da Quadragésima Quarta Circunscrição Judiciária de Guarulhos/SP, aos seguintes fundamentos:
    “O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 598365 (leading case - Tema 181 – Recurso Extraordinário em que se discutem à luz do art. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais), decidiu pela ausência de repercussão geral. 
    Outrossim, a Colenda Corte, ao apreciar o ARE 748371 (leading case) (Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada), igualmente atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral à questão. Saliente-se que, no que toca à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o recurso versa também sobre tema cuja repercussão geral foi reconhecida, e já julgado no mérito, sendo-lhe negado provimento, firmando a seguinte tese ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’ (Tema 339 - AI 791.292 RG ). 
    Sendo que o v. Acórdão retro está em harmonia com o julgamento do mérito do AI nº 791292, pois não houve negativa de prestação jurisdicional nem fundamentação inadequada, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, incs. I, ‘a’, e II do C.P.C.” (fls. 269-270, e-doc. 3).
    O Colégio Recursal de Guarulhos/SP recebeu o agravo interposto pelo reclamante como agravo interno e, em 14.12.2020, a ele negou provimento nos termos seguintes:
    “AGRAVO INTERNO – Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo agravante embasado em ofensa ao art. 5º, LIV e LV e art. 93, IX, ambos da CF. Temas 424, 181, 660, 339 e 800 do E. STF. Repercussão geral não verificada. Ausência de descompasso entre o aresto guerreado e o quanto decidido no Tema 339. Violação à norma constitucional não verificada. COMPETÊNCIA. Cabe ao Presidente da Turma Julgadora realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Inteligência do art. 1.030 do CPC. Recurso desprovido” (fls. 33-36, e-doc. 5).
    Contra essa decisão Ronaldo Casanova ajuíza a presente reclamação. 
    3. O reclamante argumenta que, “quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, a C. 5ª Turma Recursal se fundamenta no ARE nº 639228 (Tema 424), RE nº 598.365 (Tema 181) e ARE 748.371 (Tema 660), quanto à violação do princípio do devido processo legal, bem como dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que dependem de prévia análise da adequada aplicação das normas constitucionais de competência de outros Tribunais, além dos Temas 339 e 800, que tratam do art. 93, IX da Constituição Federal, julgados pelo E. Supremo Tribunal Federal e atribuído os efeitos da ausência de repercussão geral” (fls. 7-8). 
    Enfatiza que a “5ª Turma Recursal, ao proferir o v. acórdão que manteve a r. decisão da MM. Juíza Presidente do Colégio Recursal em negar o trânsito do recurso extraordinário, data venia, interpretou equivocadamente o entendimento do ARE nº 835833 (Tema 800), [pois] a presunção é relativa acerca de inexistência de repercussão geral para os recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95” (fls. 8-9).
    Alega que, “em que pese o entendimento pela suposta ausência de repercussão geral legitimar a competência à MM. Juíza Presidente do E. Colégio Recursal na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, ancorado no art. 1.030 do Código de Processo Civil e mantida por esta C. Turma Recursal, data venia afronta a Súmula 727 do E. Supremo Tribunal Federal, por impedir o trânsito do recurso extraordinário à Corte Suprema, também para causas no âmbito dos Juizados Especiais” (fl. 10).
    Salienta que “a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal decorre da perturbação pessoal do MM. Juiz de piso de ordem psicológica, que transpõe o interesse subjetivo das partes e atinge todas as pessoas que se encontram na mesma situação do reclamante, o que justifica a repercussão geral, cuja ofensa ao princípio do convencimento motivado ou da fundamentação, deve ser interpretado em respeito ao princípio da unidade da Constituição Federal, aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal” (fl. 14).
    Assevera que “se justifica o cerceamento de defesa pela ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no inciso LV do art. 5º, da Constituição Federal, por deixar de valorar as demais provas constantes nos autos, como as publicações nas redes sociais e como citado o número de decibéis no v. acórdão proferido no recurso inominado, o que demandaria a produção de prova pericial, nos termos do art. 35 da Lei 9.099/95” (fl. 15).
    Assinala “afronta direta aos princípios constitucionais, com a aplicação, data venia, equivocada das decisões relativas aos Temas 424, 181 e 660, 339 e 800” (fl. 15).
    Ressalta que “o entendimento adotado pela C. 5ª Turma Recursal em manter a r. decisão monocrática da MM. Juíza Presidente do Colégio Recursal de Guarulhos, no v. acórdão combatido, está em sentido completamente contrário ao entendimento adotado por esta Corte Suprema, que se utiliza, data venia, de decisões inaplicáveis e entendimento equivocado para negar a existência de repercussão geral, o que nos termos da decisão proferida na Reclamação nº 21573, configura a usurpação da competência e desrespeito à autoridade do Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 16).
    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se o v. acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal de Guarulhos, para que nova decisão seja proferida de acordo com o entendimento desta Corte Suprema, ou remeter o recurso extraordinário a este Excelso Tribunal, para que dele conheça e dê provimento para anular a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de piso” (fl. 16).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao receber o recurso interposto pelo reclamante como agravo interno e a ele negar provimento para manter decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado incorretamente os Temas 424, 181, 660, 339 e 800 da repercussão geral.
    6. A decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, Temas 181 (Recurso Extraordinário n. 598.365-RG), 339 (Agravo de Instrumento n. 791.292-RG) e 660 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG) (fls. 269-270, e-doc. 3).
    Contra essa decisão o reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 1-18, e-doc. 5), o qual foi recebido como agravo interno pela autoridade reclamada, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário e acrescentou à fundamentação a aplicação dos Temas 424 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228-RG) e 800 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG) da repercussão geral (fls. 33-36, e-doc. 5).
    7. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 
    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.
    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.
    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando-se a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:
    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Reclamação n. 30.583- AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Reclamação n. 29.491-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 
    Inaplicável, portanto, a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal à espécie vertente. Assim, por exemplo:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018). 
    A usurpação alegada pelo reclamante não ocorre, pelo que incabível, nesse ponto, a presente reclamação.
    9. Quanto à alegação de erro na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil), o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 
    Na extensa e confusa petição inicial, o reclamante insurge-se contra a aplicação dos Temas 181, 339, 424, 660 e 800 da repercussão geral pelo Colégio Recursal de Guarulhos/SP e alega estar o acórdão prolatado em conflito com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Entretanto, não se tem comprovação de teratologia na decisão reclamada, a afastar o cabimento da reclamação. Confiram-se no mesmo sentido os julgados a seguir:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relator